Tribunal: STJ
Processo: 0353539-08.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 946861 - CE (2024/0353539-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: RAMON DAVID FERREIRA E SILVA - CE032507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.
INEXIGÊNCIA
DE
FORMALIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício, o que não se verifica no caso .
2. A entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 não
modificou a jurisprudência consolidada da Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual são desnecessárias maiores formalidades na
representação quando há demonstração inequívoca
de interesse na persecução penal.
3. Tendo o SESC registrado boletim de ocorrência,
por meio de seu preposto/representante legal,
buscando a apuração dos fatos, manifestando
expressamente o desejo de ver o agravante
condenado nas penas do crime de estelionato, tais
manifestações são mais do que suficientes para
caracterizar representação, sendo desnecessária
procuração com poderes especiais para tanto.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
04/09/2025
10/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50433986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c3b0dae-b2f1-443b-b8a5-d1f11bec19a7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50433986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c3b0dae-b2f1-443b-b8a5-d1f11bec19a7

AgRg no HABEAS CORPUS No 946861 - CE (2024/0353539-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: RAMON DAVID FERREIRA E SILVA - CE032507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.
INEXIGÊNCIA
DE
FORMALIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício, o que não se verifica no caso .
2. A entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 não
modificou a jurisprudência consolidada da Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual são desnecessárias maiores formalidades na
representação quando há demonstração inequívoca
de interesse na persecução penal.
3. Tendo o SESC registrado boletim de ocorrência,
por meio de seu preposto/representante legal,
buscando a apuração dos fatos, manifestando
expressamente o desejo de ver o agravante
condenado nas penas do crime de estelionato, tais
manifestações são mais do que suficientes para
caracterizar representação, sendo desnecessária
procuração com poderes especiais para tanto.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO DE OLIVEIRA
LIMA contra a decisão monocrática que não conheceu o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50129070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: 70a4f83d-c71d-4bc6-b3ba-6464529bfec6

Reitera a defesa a nulidade absoluta do feito ao argumento de que a
representação foi ofertada por agente desprovido de poderes legais e
específicos (fls. 291-299).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas
não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Destacam-se, a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , D Je de ;20/8/2024 27/8/2024
AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em , D Je de ; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator13/8/2024 20/8/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ,19/8/2024 D
Je de ; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio22/8/2024Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em , D Je de ;26/2/2024
AgRg no HC
29/2/2024
n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/6/2024
24/6/2024
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade
flagrante apta a superar esse entendimento.
Como bem ressaltou o acórdão recorrido, a representação do ofendido
dispensa maiores formalidades, porque, de fato, é "suficiente a demonstração
do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (AgRg no REsp n.
1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2020.). Esse, aliás, é o entendimento pacífico desta
25/8/2020
Corte (AgRg no HC n. 708.313/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl nos EDcl no
2/8/2022
10/8/2022
AREsp n. 2.027.073/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 1.988.018/SP, relator Ministro
14/6/2022
21/6/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/5/2022
30/5/2022
No caso, tendo o SESC registrado boletim de ocorrência, por meio de
seu preposto/representante legal, buscando a apuração dos fatos, manifestando
expressamente o desejo de ver o agravante condenado nas penas do crime de
Documento eletrônico VDA50129070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: 70a4f83d-c71d-4bc6-b3ba-6464529bfec6

estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para caracterizar
representação, sendo desnecessária procuração com poderes especiais para
tanto.
Registra-se, ainda, que a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 não
modificou a jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual não são necessárias maiores formalidades na
representação quando há demonstração inequívoca de interesse na persecução
penal.
Nesse sentido (com destaque):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
ESTELIONATO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO . VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Nos termos do entendimento
desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de
representação do ofendido ou de seu representante legal, tal
manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo
desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito
ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando
que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.
Precedentes" (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro
. 2. "A
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
10/10/2022
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada,
prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida
do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(AgRg no REsp 1.912 .568/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
20/4/2021
)" (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro
30/4/2021
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022
) . 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 791.617/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
.)
9/3/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI
N.
13.964/2019.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO
OFERECIDA
NO
PRAZO
LEGAL.
INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito de representação do ofendido deve ser exercido
dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a
data em que a vítima ou o seu representante legal toma ciência
de quem é o autor do delito, consoante o entendimento do art.
103 do Código Penal e do art . 38 do Código de Processo Penal.
Assim, não se operou a decadência, visto que a empresa-vítima
apresentou representação firmada por advogado antes do
Documento eletrônico VDA50129070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: 70a4f83d-c71d-4bc6-b3ba-6464529bfec6

término do prazo decadencial. 2. A representação do ofendido
dispensa maiores formalidades, logo, tendo a empresa-vítima
registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos fatos
e, quando intimada, por meio de representante legal,
manifestado expressamente o desejo de ver o Agravante
condenado nas penas do crime de estelionato, tais
manifestações são mais do que suficientes para caracterizar
representação, sendo desnecessário procuração com poderes
especiais para tanto. 3. Registre-se que a necessidade de
representação da vítima em crime de estelionato, trazida ao
mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
não modificou a jurisprudência sedimentada pela Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido.
do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no RHC n. 185.018/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
DISPENSA
DE
FORMALIDADE.
SUFICIÊNCIA
DO
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A
PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Como é de
conhecimento, a representação, nos crimes de ação penal
pública condicionada, prescinde de formalidades. 2. Nessa linha
de intelecção, Sobre a representação da vítima nos crimes de
estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a
jurisprudência
vem
dando
primazia
ao
princípio
da
instrumentalidade das formas . Precedentes (AgRg nos EDcl no
RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
28/9/2023
3. Na
hipótese, conforme os termos de declarações das vítimas
perante a autoridade policial, verifica-se a manifestação de
vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem
apurados, oportunidade na qual todas relataram eventual
envolvimento do paciente na prática do delito em questão,
teoricamente em parceria com o corréu Allyson. Assim, o
entendimento que prevaleceu na Corte de origem encontra-se
em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que,
apesar de o parágrafo 5o do artigo 171, § 5o, do Código Penal
(inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o
processamento do crime de estelionato mediante representação
da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente
a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal,
de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve
. 4. Agravo
o fato ao conhecimento das autoridades policiais
regimental a que se nega provimento .
Documento eletrônico VDA50129070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: 70a4f83d-c71d-4bc6-b3ba-6464529bfec6

(AgRg no RHC n. 190.127/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de
.)
5/12/2023
Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50129070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/09/2025 19:12:16
Código de Controle do Documento: 70a4f83d-c71d-4bc6-b3ba-6464529bfec6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 946.861 / CE
Número Registro: 2024/0353539-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02571021920218060001
06326991620248060000
2571021920218060001
3042152021
6326991620248060000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAMON DAVID FERREIRA E SILVA
ADVOGADO
: RAMON DAVID FERREIRA E SILVA - CE032507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO : RAMON DAVID FERREIRA E SILVA - CE032507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA50397433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 956bfe01-0bb4-490d-a407-e14943dbacee

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 956bfe01-0bb4-490d-a407-e14943dbacee